Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-40.2010.8.11.0108
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000071-40.2010.8.11.0108
RECORRENTE: RONALDO CESÁRIO DA SILVA
RECORRIDO: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ronaldo Cesário da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111464956):
APELAÇÕES CÍVEIS – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – SIMPLES OPOSIÇÃO DO ESPÓLIO ARGUINDO QUITAÇÃO – REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO ADVOGADO NÃO PROVIDO. No incidente de habilitação de crédito na sucessão, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência (STJ, AgInt no REsp 1.906.912/SP).
(TJ-MT 00000714020108110108 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 116794973).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Ronaldo Cesário da Silva e Guimarães Agrícola Ltda, que deu provimento ao recurso da parte autora para cassar a parte da sentença que estipulou honorários sucumbenciais e, por consequência, negou provimento ao recurso de Ronaldo Cesário da Silva.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que há obscuridade no aresto recorrido, pois “(...) há falta de clareza que acarreta na difícil compreensão do texto, podendo decorrer de má formulação de conceitos, sendo necessários esclarecimentos acerca do porquê a impugnação fundamentada em quitação não configuraria litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao ônus de sucumbência. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 85 do CPC, sob a alegação de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto “(...) havendo impugnação ao pedido de habilitação, inclusive fundamentado em quitação, por raciocínio lógico, há resistência ao pedido, portanto, demonstração de litigiosidade no caso em apreço. (...)”.
Recurso tempestivo (id 119572479) e preparado (id 119483472).
Contrarrazões apresentadas (id 122870956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a parte recorrente alega que há obscuridade no aresto recorrido pois não houve clareza quanto às razões pelas quais se considerou que a impugnação à habilitação de crédito fundamentada em quitação não configuraria litigiosidade capaz de ensejar a condenação ao ônus de sucumbência.
Contudo, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora enfrentou a questão de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte trecho (id 11679473):
“(...) Foi ressaltado no acórdão que o Espólio não apresentou impugnação à habilitação pretendida, mas se limitou a pleitear a remessa do feito às vias ordinárias e a apresentar os motivos que subsidiam esse pedido.
Conforme entendimento do STJ, quando a controvérsia não tem característica de Habilitação de Crédito, apenas se ela estiver clara no Incidente há condenação em honorários advocatícios.
O propósito do Espólio de discutir futuramente a legitimidade do débito não leva à conclusão de que no Incidente de Habilitação de Crédito houve alguma disputa judicial.
(...)
E é claro o entendimento firmado pela Câmara de que o Espólio não apresentou impugnação. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 85 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) havendo impugnação ao pedido de habilitação, inclusive fundamentado em quitação, por raciocínio lógico, há resistência ao pedido, portanto, demonstração de litigiosidade no caso em apreço. (...)”.
Quanto a esse ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) o Espólio não apresentou impugnação à habilitação pretendida, mas se limitou a pleitear a remessa do feito às vias ordinárias e a apresentar os motivos que subsidiam esse pedido.
Conforme entendimento do STJ, quando a controvérsia não tem característica de Habilitação de Crédito, apenas se ela estiver clara no Incidente há condenação em honorários advocatícios. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. Precedentes. 2. No tocante ao cabimento de fixação de honorários de advogado, de acordo com o art. 85 do CPC/2015, no incidente de habilitação de crédito na sucessão, o acórdão recorrido se mostra em sintonia à orientação desta egrégia Corte de Justiça de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência. 3. No caso concreto, o Tribunal a quo não fixou honorários de advogado, em razão da ausência de litigiosidade. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1906912 SP 2020/0306562-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da inexistência de litigiosidade da demanda ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça